Tribunal: TJMT
Processo: 1025600-86.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025600-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (AGRAVANTE), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), SERGIO ROSSET - CPF: 431.758.309-78 (AGRAVADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), JUVENAL DE OLIVEIRA - CPF: 655.021.404-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1º, CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos à execução, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelos agravantes. Os agravantes alegam que o agravado colheu toda a safra de soja da área objeto de arrendamento, sendo que somente ele possuiria os romaneios de carga do produto.

2.

A decisão agravada indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que os agravantes não demonstraram a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se os agravantes demonstraram os requisitos necessários para a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3.

O ônus da prova, em regra, é distribuído entre as partes de acordo com o art. 373, I e II, do CPC. A inversão do ônus da prova somente é possível nas hipóteses previstas em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior dificuldade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1º, do CPC).

4.

No caso, os agravantes não demonstraram a impossibilidade ou excessiva dificuldade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhes incumbia. Tampouco restou demonstrado que o embargado, exequente, tivesse os documentos em seu poder.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inversão do ônus da prova exige a demonstração da impossibilidade ou excessiva dificuldade de comprovar os fatos constitutivos do direito, ou a hipossuficiência da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I, II e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.215265-0/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 24/06/2024; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.293484-6/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2023, publicação da súmula em 27/04/2023; TJSP; Agravo de Instrumento 2064700-48.2023.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2023; Data de Registro: 05/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
José Tadeu Lemainski e Neiva Zimmermann Lemaniski
, de decisão que nos Embargos à Execução que movem contra
Sergio Rosset
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Alegam que o objeto da execução é um instrumento de confissão de dívida. Explicam que na safra 2013/2014, arrendaram parte de uma área do agravado, que se apropriou indevidamente da lavoura dos Agravantes efetuando a colheita da soja, sem que houvesse a possibilidade de fazerem qualquer tipo de controle, diante das ameaças perpetradas pelo Requerido.

Dizem ser necessária a inversão do ônus da prova, em razão da facilidade do agravado em dispor de todos os romaneios de cada carga de soja depositada em seu nome, o que, inversamente aos Agravantes, há extrema dificuldade na referida exibição, já que referida documentação se encontra sob poder e guardo do ora agravado.

Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela para suspender a audiência de instrução designada para o dia 17/09/2024. No mérito, pelo provimento do recurso para que seja deferida a inversão do ônus da prova.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida. (id. 238913191)

Embargos de Declaração (id. 239392184), rejeitados (id. 239757156).

Contraminuta (id. 245919183). Alega que os agravantes não demonstraram a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório para fazer jus à inversão do ônus da prova, sendo alegações genéricas. Diz que pretendem atribuir ao credor o ônus de provar que não recebeu o pagamento da dívida. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por José Tadeu Lemanski e outra em face de Sérgio Rosset, em razão da execução para entrega de coisa certa, no caso, a quantia de 7.127 sacas de soja com 60 kg, com prazo de entrega em 28 de fevereiro de 2014, em depósito da Sipal, fundado em Confissão de Dívida.

Após fixar os pontos controvertidos e deferida a prova testemunhal, os embargantes, ora agravantes, reiteram o pleito de inversão do ônus da prova antes da realização da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que o exequente colheu toda a lavoura de soja da área objeto de arrendamento e da área de propriedade dos embargantes, na quantidade de 24.591,15 sacas de soja. Dizem que somente o exequente, ora agravado, é que detém os romaneios das cargas de soja depositadas por ele mesmo e em seu nome referente à safra 2013/2014 nos armazéns Safras Agroindustrial Ltda., Sipal Indústria e Comércio Ltda. e Fazenda Carol, da safra que teria colhido na área arrendada pelos embargantes (id. 238455686).

Assim, de acordo com os embargantes, ora agravantes, nada devem ao exequente agravado, Sergio Rosset, que teria tomado para si, inclusive realizado a própria colheita dos grãos na área de arrendamento e em outra de propriedade dos embargantes para o fim de receber a quantia de soja pactuada na confissão de dívida e em Cédula Rural outra.

Não há, ao que consta, controvérsia quanto a relação negocial e o título que funda a execução, vale dizer, Confissão de Dívida. A controvérsia repousa do dito pagamento ou o cumprimento da obrigação com a entrega dos grãos de soja na quantia executada.

Os embargantes trouxeram na inicial diversos documentos relativos à entrada do produto em determinados armazéns em nome do exequente, que dizem serem os grãos obtidos do arrendamento. Postularam, para tanto, com a inversão do ônus da prova, a exibição, pelo exequente, dos romaneios de carga do produto colhido, apontado nos relatórios.

Pois bem. Quanto à prova, a regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante o art. 373, I, II, CPC.

Porém, quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, o art. 373, § 1º, dispõe:
“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior dificuldade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o Juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”
.

Na hipótese, não restou demonstrada a impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte embargante em cumprir com seu encargo. Aliás, os embargantes aportaram na inicial, diversos documentos relativos à entrada de soja nos armazéns em nome do exequente.

Desta feita, se não demonstrado a incapacidade da parte embargante em instruir o processo com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito e realizar a prova necessária, o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESNECESSIDADE - DISTRIBUIÇÃO PELA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - Em face de decisão que versa sobre provas é incabível a interposição do recurso de agravo de instrumento, considerando a ausência de previsão no rol do artigo 1.015, do CPC, e a ausência de urgência para a sua mitigação. II - Como se sabe, ao autor incumbe comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que ao réu cabe a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.24.215265-0/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 24/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PESSOA JURÍDICA - FOMENTO DA ATIVIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO CABIMENTO - PROVA ORAL E PERICIAL - DESNECESSIDADE. Não pode ser equiparado a consumidor a pessoa jurídica que adquire produto para o fomento da atividade por ela desenvolvida, sobretudo quando inexistente vulnerabilidade em relação ao contratado. Se a relação jurídica entra as partes não configura uma relação de consumo,
incabível a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC; assim como inoportuna a redistribuição do ônus probatório, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, se não demonstrada a impossibilidade ou excessiva dificuldade da autora na produção das provas.
Sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção, bem como lhe compete o indeferimento daquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.293484-6/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2023, publicação da súmula em 27/04/2023)

Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Manutenção. Não demonstração de verossimilhança das alegações da agravante, tampouco de sua hipossuficiência, requisitos necessários para a incidência do instituto, cuja aplicação não é automática. Cédula de Crédito para formação de reserva de caixa que também visa fomentar a atividade empresarial. Hipótese que não se enquadra, ademais, no do artigo 937, inciso VIII, restando indeferida a oposição ao julgamento virtual. Recurso desprovido
.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2064700-48.2023.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2023; Data de Registro: 05/06/2023)

Enfim, não comprovaram os agravantes, situação peculiar que obstasse a condição de prova dos fatos constitutivos de seus direito; ou mesmo que o embargado, exequente, tivesse tais documentos em seu poder.

Fica mantida a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024